Tribunal: STF
Processo: ARE 1579540
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL E IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 282, 283, 284 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO E PERÍCIA JUDICIAL. REVISÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA NA ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM FONOAUDIÓLOGA E PSICÓLOGA, AMBAS PELO MÉTODO ABA, ALÉM DE TERAPEUTA OCUPACIONAL. AUTOR (COM 4 ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO) DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPÊUTICAS PADRONIZADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. CADASTRO DO REQUERIMENTO NO SUS NA POSIÇÃO DE N. 97, SEM QUALQUER PREVISÃO SOBRE POSSÍVEL DATA DE ATENDIMENTO. ATESTADO MÉDICO APONTANDO A NECESSIDADE DE INÍCIO DAS TERAPIAS COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL, DESDE O ANO DE 2021. DECLARAÇÃO MÉDICA DE 2022 REFORÇANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO CÉLERE, SOB PENA DE COMPROMETER E DESENVOLVIMENTO DO MENOR. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0302355-11.2014.8.24.0054/5000. AUSÊNCIA DE BURLA À LISTA DE ESPERA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO COM RÁPIDO INÍCIO ALIADO À AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ATENDIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 7, e-doc. 32).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 83).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23, o inc. I do art. 109, os arts. 196 e 197 e o inc. I do art. 198 da Constituição da República. Argumentou que a União e o Estado de Santa Catarina deveriam ser incluídos no polo passivo da demanda referente ao “fornecimento de tratamento clínico com método ABA (não padronizado no SUS) e terapias multidisciplinares, em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA” (fl. 2, e-doc. 39).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282, 283, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 42).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “no caso concreto, o acórdão recorrido tratou expressamente da questão da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, da competência comum prevista no art. 23, II, da CF, e da aplicação do Tema 793 do STF. Toda a discussão foi em torno da repartição constitucional de competências no âmbito do SUS e do direito à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 46).

Salienta que “opôs embargos de declaração especificamente para fins de prequestionamento, cumprindo integralmente o disposto no art. 1.025 do CPC. O Tribunal de origem, ao julgar os embargos, enfrentou novamente a matéria constitucional, reafirmando seu entendimento sobre a responsabilidade solidária e a necessidade da União Federal no polo passivo” (fl. 6, e-doc. 46). 

Assinala que “o recurso extraordinário apresentou impugnação específica e fundamentada de todos os fundamentos do acórdão recorrido. O Município demonstrou, com clareza e precisão, como o Tribunal de origem violou os dispositivos constitucionais ao não aplicar corretamente o Tema 793 do STF” (fl. 6, e-doc. 46).

Ressalta ser “a questão no recurso extraordinário (...) eminentemente jurídica: saber se, diante do Tema 793 do STF e das normas constitucionais de repartição de competências, o Tribunal de origem deveria ter analisado a legislação de regência para identificar o ente responsável pelo custeio e ressarcimento da internação compulsória” (fl. 7, e-doc. 46).

Assevera que “o recurso extraordinário demonstrou de forma clara e fundamentada a violação direta aos artigos 23, II, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal. O acórdão recorrido, ao manter a responsabilidade exclusivamente do Município, sem analisar as regras de repartição de competências e sem determinar o devido ressarcimento pelo ente estadual, violou frontalmente tais dispositivos” (fl. 8, e-doc. 46).

Realça que “o acórdão recorrido, ao ignorar completamente essa repartição constitucional e legal de competências, violou diretamente os dispositivos constitucionais invocados, impondo ao Município ônus que constitucionalmente compete ao Estado de Santa Catarina” (fl. 8, e-doc. 46).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para aplicar o Tema 793 do STF, identificando o ente responsável pelo custeio da internação compulsória de acordo com o SUS e garantindo o ressarcimento ao Município, conforme decidido em repercussão geral (Tema 793 nas RCl. 58622/SC e 58.041/SC)” (fl. 10, e-doc. 46).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Com base no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, por “ausência de prequestionamento, pois os mencionados preceitos constitucionais não foram abordados no acórdão impugnado” (fl. 3, e-doc. 42), e acrescentou que “a Suprema Corte entende ser imprescindível que a decisão objurgada tenha se manifestado sobre o preceito constitucional supostamente violado” (fl. 4, e-doc. 42).

Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Município agravante contra o acórdão recorrido, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assim decidiu sobre o prequestionamento da matéria constitucional:
“(...) melhor sorte não socorre o Embargante no que tange ao prequestionamento. 
Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, afirmando que ‘esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem [...]’ (AgInt no REsp 1746064/SP, relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31-05-2021, DJe de 04-06- 2021). 
Em complemento, cita-se que ‘ocorre prequestionamento implícito quando, a despeito da menção expressa aos dispositivos legais apontados como violados, o Tribunal de origem emite juízo de valor acerca de questão jurídica deduzida no recurso especial’. (AgInt nos EDcl no REsp 1929650/SP, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 01-06-2021, DJe de 07- 06-2021)” (fl. 5, e-doc. 37).

A questão referente à alegada afronta ao inc. II do art. 23 e ao inc. I do art. 109 da Constituição da República não foi suscitada no recurso de apelação nem foi debatida no julgamento do recurso.

O recurso extraordinário também foi inadmitido pela “ausência de prequestionamento, pois os mencionados preceitos constitucionais não foram abordados no acórdão impugnado” (fl. 3, e-doc. 42).

Como evidenciado na decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, não se atendeu ao requisito do prequestionamento, a atrair a incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 

Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso. 

Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento.

A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. 

Se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio. Assim, por exemplo:

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).

“Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Cabimento. Ausência de prequestionamento. Súmula 282/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento. 5. A matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.522.412-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.2.2025).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido, instado pelos embargos, persista na omissão quanto a ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil” (RE n. 1.118.663-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2018). 

Por esses motivos, não há como acolher a pretensão recursal do Município agravante de que “se verifica claramente o prequestionamento implícito, pois a decisão recorrida debateu expressamente acerca da solidariedade na prestação de serviço de saúde e da competência da Justiça Federal para julgar a ação” (fl. 6, e-doc. 39).

7. Na decisão agravada, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catariana também inadmitiu o recurso extraordinário, com a aplicação das Súmulas ns. 283 e 284 deste Supremo Tribunal, por entender que “a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido” (fl. 3, e-doc. 42).

No acórdão recorrido, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação interposto pela representante da criança, que necessitava de urgente atendimento pelo sistema de saúde municipal, e deferiu “a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Município de Balneário Camboriú forneça à parte autora o tratamento multidisciplinar com Fonoaudióloga pelo método ABA, Psicóloga pelo método ABA e Terapeuta Ocupacional, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de sequestro de valores” (fl. 6, e-doc. 32).

No recurso extraordinário, o agravante alega ofensa a dispositivos constitucionais, na tentativa de demonstrar que deveria “ser incluída a União Federal no polo passivo, sendo o processo remetido para a Justiça Federal” (fl. 20, e-doc. 39), e que deveria a “Tribunal de origem (...) efetu[ar] a análise da legislação pertinente definindo a competência dos entes públicos para tratamento não padronizado no SUS” (fl. 20, e-doc. 39). Entretanto, não impugnou, de forma objetiva e específica, os fundamentos constitucionais e infraconstitucionais adotados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina para deferir a tutela antecipada e determinar a disponibilização imediata do tratamento de saúde pelo Município. Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE JUROS E INCLUSÃO DE SALÁRIO-FAMÍLIA EM BASE DE CÁLCULO. TEMA 543 DA REPERCUSSÃO GERAL NÃO APLICÁVEL: MATÉRIA PRECLUSA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.561.863-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACOU TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que tange à alegada instauração de tribunal de exceção, demandaria a análise da legislação infraconstitucional o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, diante da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 2. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, mesmo assim o recurso não mereceria prosperar. É que incidem, também, no caso, as Súmulas 283 e 284 do STF, uma vez que o Recorrente, nas razões do recurso, não atacou todos os fundamentos do acórdão recorrido, os quais se tornaram preclusos. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.481.344-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 11.10.2024).
Os óbices jurídicos das Súmulas ns. 282, 283, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal inviabilizam, nesta sede recursal, a análise do decidido no Tribunal de origem.

8. Ainda que se pudesse superar esses óbices jurídicos, o que não é possível no presente caso, melhor sorte não assistiria ao agravante.

9.  No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator  analisou a necessidade e a urgência do tratamento multidisciplinar a ser ministrado, sem adentrar na questão da distribuição de responsabilidades dos entes federados na prestação dos serviços de saúde, nestes termos:
“Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por R. B., menor representado por sua genitora R. V. C., contra o Município de Balneário Camboriú visando tratamento multidisciplinar, padronizado Sistema Único de Saúde – SUS, com Fonoaudióloga pelo método ABA, Psicóloga pelo método ABA e Terapeuta Ocupacional, em razão do diagnóstico de Transtorno Espectro Autista (TEA) com nível 1 de funcionalidade (CID: F84.0). 
O Autor alegou estar na fila de espera do tratamento por mais de 2 anos, situação que compromete o pleno desenvolvimento de sua capacidade motora, cognitiva, social e de comunicação. Ponderou que apenas foi incluído na listagem de espera, sem qualquer previsão de atendimento, o que pode afetar sua vida escolar, visto que está na iminência de ingressar no ensino fundamental.
A Constituição da República Federativa do Brasil classifica o direito à saúde como fundamental, o qual deve ser assegurado pelo Estado, trata-se, pois, de prestação positiva, nos moldes preconizados pelo art. 196 da CRFB/1988: ‘A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação’.
Ainda sobre a temática, o art. 198, também da Carta Magna, consigna que ‘as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: [...] II. atendimento integral, com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais’. 
Seguindo idêntico raciocínio, destaca-se as disposições da Lei n. 8.080/1990, que regula o Sistema Único de Saúde – SUS e disciplina as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, assim como organização e funcionamento dos serviços a ela correspondentes. Registra-se que o art. 6º do aludido diploma legal prevê a inclusão no campo de atuação do SUS ‘I – a execução de ações: a) de vigilância sanitária; b) de vigilância epidemiológica; c) de saúde do trabalhador; e d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica’. (...)
Voltando-se ao caso em exame, extrai-se do prontuário do paciente que desde 08.10.2021 encontra-se aguardando pelo atendimento pleiteado (Evento 1, Outros 4, Eproc/PG) (...)
Foi anexado aos autos laudo médico apontando a necessidade do tratamento multidisciplinar desde setembro de 2021 (Evento 1, Outros 4, p. 4, Eproc/PG) (...)
Em 12.04.2022 o atestado médico reputou a necessidade do início do tratamento ‘o mais breve possível’ (Evento 1, Outros 4, p. 2, Eproc/PG) (...)
O referido atestado foi replicado em 17.05.2023, reiterando a necessidade do rápido início do tratamento (Evento 1, Outros 4, p. 3, Eproc/PG). 
Nesse contexto, pode-se concluir que desde o ano de 2021 o Autor necessita realizar atendimento multidisciplinar com fonoaudióloga e psicóloga, ambas pelo método ABA, além de Terapia Ocupacional, com necessidade de início rápido, de forma regular e contínua, por tempo indeterminado. 
No mesmo sentido, o perito judicial, apesar de classificar o tratamento como eletivo apontando que ‘não há urgência que represente risco eminente/iminente’, destacou a importância do tratamento, pois os ‘sintomas estão afetando o desenvolvimento e o aprendizado do periciado, além da qualidade de vida da família’ (Evento 50, Eproc/PG) (...)
Por outro lado, há informação que o Apelante ocupava (à época do ajuizamento da ação) a posição de n. 97 na fila de espera do SUS, sem, contudo, haver qualquer indicativo de previsão para o seu atendimento. 
Diante dos elementos probatórios colacionados aos autos, em que pese estar ausente a urgência, na acepção da palavra, as declarações médicas não deixam dúvidas de que se trata de indicação de tratamento com a maior brevidade possível, isso desde o ano de 2021. 
Assim, evidenciada a demora injustificada do tratamento, 
afasta-se a alegação de burla à fila de espera diante das peculiaridades do caso que apontam a necessidade de imediato atendimento, sob pena de comprometimento do desenvolvimento do Autor, menor de idade no início da vida escolar. (...)
Logo, os argumentos do Recorrente merecem prosperar, reformando-se a sentença a fim de garantir o atendimento multidisciplinar da parte autora (com Fonoaudióloga pelo método ABA, Psicóloga pelo método ABA e Terapeuta Ocupacional), na forma prescrita pela médica que acompanha o recorrente (Evento 1, Outros 4, Eproc/PG)” (fls. 1-6, e-doc. 32).

Na espécie vertente, determinou-se que o Município de Balneário Camboriú/SC providenciasse tratamento multifuncional para criança diagnosticada com “transtorno do espectro autista nível I de funcionalidade (CID: F84.0), com evolução crônica” (fl. 2, e-doc. 6).

É de se anotar, inicialmente, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados). 
Naquela assentada, este Supremo Tribunal fez a ressalva, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, no sentido de que, “no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234”. 

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu também ser “possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde”, e assentou a necessidade de preenchimento cumulativo de vários requisitos (DJe 28.11.2024).

Logo, verifica-se, na espécie vertente, que o caso em exame não está abrangido pelas teses fixadas nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, por não ser o caso de fornecimento de medicamentos, mas de “tratamento multidisciplinar com Fonoaudióloga pelo método ABA, Psicóloga pelo método ABA e Terapeuta Ocupacional, em razão do diagnóstico de Transtorno Espectro Autista (TEA) com nível 1 de funcionalidade (CID: F84.0)” (fl. 1, e-doc. 32).  Assim, analisa-se a controvérsia com base no Tema 793 da repercussão geral.

10. Nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Tribunal de origem, de forma assertiva, afastou a aplicação do Tema 793 da repercussão geral, por entender que o tratamento pretendido é padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS e haver solidariedade entre os entes federados, com a seguinte fundamentação:
“Note-se que o tratamento pretendido é padronizado, tanto que o paciente encontra-se em listagem de espera. No entanto, para que não pairem dúvidas, destaca-se que haver solidariedade no cumprimento da obrigação, entre os entes federados, ainda que o tratamento não esteja padronizado pelo Sistema Único de Saúde, nos termos do Tema 793. 
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema n. 793), assentou tese de repercussão geral que consagra, expressamente, a responsabilidade solidária de entes federados em matéria de assistência à saúde: ‘O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (STF. RE 855178 RG, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 05-03-2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito, DJe-050, Divulgado em 13-03-2015, Publicado em 16-03-2015’. 
Ao analisar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855178/SE (Tema n. 793), o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica vinculante: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 
No tocante às demandas que versarem sobre a exigência de prestação positiva do Poder Público na área de assistência à saúde, tais requisitos devem ser analisados em consonância com aqueles firmados pelo Grupo de Câmaras de Direito Público desta Corte, mediante Incidente de Uniformização de Jurisprudência, por meio do julgamento da Apelação Cível n. 0302355- 11.2014.8.24.0054/5000” (fl. 3, e-doc. 37).

Nesse sentido, este Supremo Tribunal reconhece ser atribuição dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disponibilizar atendimento multidisciplinar com fisioterapeutas, fonoaudiólogos e psicólogos, além de terapias ocupacionais,  às pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA. Cite-se, por exemplo, o seguinte julgado: 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual. 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) ‘está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS’. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.431.368-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,  4.10.2023).
Confiram-se, ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.580.407/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 15.12.2025; RE n. 1.582.832/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.1.2026; ARE n. 1.579.416/RR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 10.12.2025;  e RE n. 1.467.701/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.9.2025.

11. No presente caso, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina afastou a aplicação do Tema 793 da repercussão geral, por ter reconhecido ser padronizado o tratamento pelo Sistema Único de Saúde, com recomendações pautadas nos laudos médicos juntados aos autos, que, no caso, foram confirmados por perito judicial. 

Os requisitos necessários para o tratamento pleiteado foram analisados e a controvérsia posta neste processo foi resolvida com base nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 

No caso em exame, para rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, sobre a urgência e a necessidade do tratamento de saúde prescrito e a prestação imediata pelo Município agravante, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NA ORIGEM, À SUA PRESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A OBRIGAÇÃO COMPETE AO ENTE MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE SERVIÇO AFETO À ÁREA DA EDUCAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.553.342-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.10.2025).
Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.
 
12. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art.